Tribunal: TJDFT
Processo: 0728523-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante é pessoa hipossuficiente para fins de deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da CF condiciona a concessão de gratuidade de justiça à prévia e criteriosa comprovação da insuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais.
4. A agravante é policial militar do Distrito Federal e, conforme consulta a dados públicos do Portal da Transparência do Governo do Distrito Federal, nota-se que a militar recebeu, entre janeiro de 2025 e junho de 2025, renda bruta média de R$12.946,27 (doze mil novecentos e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos) por mês. No mesmo período, auferiu renda líquida média de R$10.527,64 (dez mil quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos) por mês, após os descontos decorrentes de imposto de renda, contribuição previdenciária e outros não especificados.
5. Não se vislumbra a demonstração de hipossuficiência da agravante, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.